Tribunal: TJMT
Processo: 1028877-04.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028877-04.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARA CARVALHO DE LIMA - CPF: 628.113.638-15 (APELANTE), BRUNA TABOSA DE LIMA - CPF: 023.797.491-67 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUES – TRANSFERÊNCIAS (TED) PARA A CONTA DA AUTORA EM DIFERENTES PERÍODOS
– VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. A alegação de vício de consentimento (erro substancial) deve ser cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso.

A instituição financeira desincumbiu-se de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao juntar o Termo de Adesão assinado, com cláusulas claras sobre a modalidade de Cartão de Crédito Consignado, bem como extratos e comprovantes de transferência (TED) que demonstram a efetiva utilização do crédito disponibilizado.

A utilização reiterada do limite do cartão de crédito através de "saques complementares" e "saques autorizados", depositados diretamente na conta da consumidora em datas distintas e ao longo de vários anos, afasta a tese de desconhecimento da modalidade contratada ou de que o objetivo era um empréstimo consignado tradicional com parcelas fixas.

O comportamento da parte autora, que se beneficia do crédito em múltiplas oportunidades e posteriormente alega desconhecimento do contrato, viola a boa-fé objetiva e caracteriza
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório).

Inexistindo ato ilícito ou abusividade na contratação, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Ausente dolo processual, não há litigância de má-fé na interposição do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1028877-04.2024.8.11.0003

APELANTE:
LAZARA CARVALHO DE LIMA

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAZARA CARVALHO DE LIMA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais
e
condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

A apelante sustenta que foi induzida a erro ao contratar um cartão de crédito consignado, acreditando ser um empréstimo convencional, em virtude de sua pouca instrução e idade avançada.

Alega falta de informações claras no contrato sobre prazos e parcelas, não utilização do cartão para compras, juros efetivamente cobrados muito superiores aos informados (10,04% ao mês em vez de 2,70%), e desvantagem exagerada que configura abusividade contratual e violação do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso.

Requer a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais de R$10.000,00 (Id. 332064944).

O apelado ofertou as contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, alegando a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, comprovada pela assinatura do contrato, fornecimento de documentos pessoais, realização de saques e pagamento de faturas mínimas, demonstrando a plena ciência da parte apelante.

Requer seja negado provimento ao presente recurso, e que a sentença seja mantida em seus próprios fundamentos, majorando-se os honorários sucumbenciais, e condenando a apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (Id. 332064946).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, estando, pois, dispensado do recolhimento do preparo recursal (Id. 33581267).

Pedido de destaque realizado pela parte apelante por meio da manifestação Id. 343878381.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do presente apelo.

O cerne da controvérsia reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) e na suposta ocorrência de vício de consentimento por parte da consumidora, que alega ter sido induzida a erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença de improcedência não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das considerações que passo a expor.

Embora a relação seja de consumo e a apelante goze da proteção do Estatuto da Pessoa Idosa, tais fatores não implicam, por si sós, na procedência automática dos pedidos ou na presunção absoluta de veracidade de suas alegações, especialmente quando confrontadas com prova documental robusta em sentido contrário.

No caso, a apelante afirma categoricamente que "
nunca solicitou ou contratou cartão de crédito consignado
" e que "
nunca utilizou/desbloqueou esse cartão
" (sic). Contudo, a prova documental carreada aos autos pela instituição financeira (Ids. 332064926, 332064927, 332064928 e 332064932) demonstra uma realidade fática diametralmente oposta.

O Banco apelado juntou aos autos o Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG Card (Id. 332064927), devidamente assinado pela autora em 10/07/2013, e termos subsequentes assinados em 2014 e 2018. O documento é claro ao estampar no cabeçalho e no corpo do texto tratar-se de "Cartão de Crédito", com previsão expressa de desconto do valor mínimo em folha de pagamento.

Não obstante a clareza contratual, o ponto crucial para o deslinde da causa reside na execução do contrato e na utilização do crédito.

Diferentemente do empréstimo consignado tradicional, onde o consumidor recebe um valor único e o paga em parcelas fixas até a extinção do débito, o cartão de crédito consignado opera de forma rotativa onde o consumidor possui um limite de crédito que, conforme vai sendo amortizado (pelo desconto em folha ou pagamento de fatura), recompõe-se, permitindo novas utilizações.

No caso em tela, os documentos de Id. 332064928 (comprovantes de crédito/TED) e as faturas (Id. 332064932) comprovam que a apelante não apenas contratou o serviço, como dele se utilizou de forma reiterada e consciente ao longo dos anos, através da modalidade de saque.

Vejamos a cronologia das transferências (TEDs) realizadas para a conta bancária de titularidade da autora (Banco do Brasil, Ag. 2959-9, CC 28478-5 e Ag. 551-7, CC 63814-5), conforme comprovantes anexados à contestação:

1.

17/07/2013:
TED no valor de
R$50,00
;

2.

31/07/2013:
TED no valor de
R$2.888,00
;

3.

04/11/2013:
TED no valor de
R$842,56
;

4.

13/03/2014:
TED no valor de
R$800,00
;

5.

01/04/2014:
TED no valor de
R$3.721,83
;

6.

02/04/2014:
TED no valor de
R$306,50
;

7.

07/07/2014:
TED no valor de
R$425,58
;

8.

05/12/2014:
TED no valor de
R$131,75
;

9.

26/03/2018:
Saque de
R$3.143,94
;

10.

11/10/2022:
Saque Complementar de
R$775,11
.

Ora, a dinâmica dos fatos revela que a apelante realizou múltiplas operações de saque ao longo de quase uma década (de 2013 a 2022). Tal comportamento é incompatível com a alegação de que pensava ter contratado um único empréstimo consignado com parcelas fixas. Se assim fosse, após o recebimento do primeiro valor, a autora apenas pagaria as parcelas.

Ao contrário, a autora reutilizou o limite de crédito diversas vezes. A cada vez que a margem ou o limite do cartão permitia, novos valores foram sacados e transferidos para sua conta corrente.

Especificamente sobre o contrato de 2018 questionado no recurso, verifica-se que houve o saque de R$3.143,94 (três mil, cento e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos). Posteriormente, em outubro de 2022, a autora realizou novo "Saque Complementar" no valor de R$775,11 (setecentos e setenta e cinco reais e onze centavos), conforme fatura com vencimento em 10/11/2022 (Id. 332064932).

Essa conduta ativa da consumidora, solicitando e recebendo novos valores anos após a contratação original, fulmina a tese de vício de consentimento. Não é crível que alguém que acredite estar pagando um empréstimo fixo continue recebendo novos depósitos em sua conta oriundos da mesma instituição financeira, sob a mesma matrícula, sem questionar a origem ou a natureza desses créditos no momento do recebimento.

A alegação de que "jamais utilizou o cartão" cai por terra diante da funcionalidade de saque autorizada (telesaque), que é uma das faculdades do cartão de crédito consignado, prevista na Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS. O fato de não ter utilizado o plástico para compras no comércio não invalida o contrato, uma vez que o limite foi consumido através dos saques em dinheiro.

O ordenamento jurídico pátrio, fundado na boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), veda o comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
).

A apelante aderiu ao contrato, beneficiou-se dos valores disponibilizados em sua conta corrente em diversas oportunidades ao longo dos anos e, agora, busca a nulidade do negócio jurídico alegando desconhecimento. Tal postura não pode ser acolhida pelo Poder Judiciário.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não havendo que se falar em repetição do indébito, adequação dos juros, conversão para empréstimo consignado e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença
não

merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1011646-44.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. UTILIZAÇÃO REITERADA DO PRODUTO FINANCEIRO
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
1.. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável junto à instituição financeira.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve (i) a validade do contrato celebrado na modalidade cartão de crédito consignado; (ii) a alegação de ausência de informação clara e induzimento em erro; (iii) a pretensão de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional; (iv) a repetição dos valores descontados e (v) a caracterização de danos morais.
III. Razões de decidir
3. A contratação está documentalmente comprovada e acompanhada de gravações que evidenciam a prestação de informações mínimas e adequadas ao consumidor.

4. A fatura do cartão revela uso reiterado da linha de crédito, inclusive por meio
de saques
e rolagem do saldo, afastando a alegação de desconhecimento da natureza da operação.
5. Os encargos financeiros pactuados situam-se abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN, não havendo abusividade.
6. Inexistente prova de cobrança indevida ou de vício de consentimento, descabe a repetição de indébito e a condenação por danos morais.
7. O entendimento jurisprudencial majoritário reconhece que a utilização contínua e consciente do cartão descaracteriza o vício na manifestação de vontade e afasta o dever de indenizar.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, acompanhada de efetiva utilização da linha de crédito, afasta a alegação de erro substancial ou ausência de informação. 2. A estipulação de encargos financeiros abaixo da média de mercado afasta a abusividade contratual e inviabiliza a conversão da avença em contrato de empréstimo consignado tradicional."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 138, 139; CDC, arts. 6º, III, e 42, p.u.; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); TJMT, ApCiv 1015103-13.2022.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 02.10.2024; TJMG, ApCiv 50064566920238130313, Rel. Des. Joemilson Donizetti
Lopes, j. 26.07.2024.” (N.U 1002090-14.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SAQUES E COMPRAS REALIZADOS – INEXISTENCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO-REVISÃO DA TAXA DE JUROS -
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INTUITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA LITIGIOSA À VISTA DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CABÍVEIS – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo a Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

A parte apelada esclareceu que houve a devida contratação de cartão de crédito, sendo utilizado saque autorizado no valor de R$ 865,00, por meio da assinatura da “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG” e posteriormente,
a parte autora solicitou a realização de mais 5
saque complementares:
04/06/2013 – R$ 339,00; 18/06/2014 – R$ 443,83; 12/06/2015 – R$ 1.500,00; 15/06/2015 – R171,00; 06/08/2015 – R$ 217,00, sendo tais quantias disponibilizadas na forma de transferência eletrônica direta (Ted) na conta corrente do apelante.
Ademais, pelas faturas trazidas pelo banco/apelado, nota-se que a mesma utilizou do cartão para compras, conforme se depreende de algumas faturas (id. 227314663), com sua utilização por diversos vezes em vários estabelecimentos comerciais, contrariando a alegada ausência de conhecimento da contratação e de uso do cartão pela Apelante, de modo que inegável a ciência da parte acerca da modalidade contratada. Ademais, as faturas trazem de forma expressa a previsão da taxa de juros, não se podendo reconhecer extorsivos e muito menos desconhecimento pela parte.

Não se sustenta a alegação do não recebimento das fatura em residência, considerando que, conforme os saques solicitados pela parte autora e considerando os descontos mensais que vinham sofrendo em sua folha de pagamento desde maio de 2009, conforme ficha financeira juntados aos autos (id nº 227314192) e Planilha de valores (id nº 227314192), não se afigura razoável ter contratado o citado cartão de crédito consignado em 2009 e somente depois de passados mais de 12 anos (ajuizamento da ação em 20/4/2021) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, sob a alegação de ter sido enganada e que nunca teve conhecimento dos encargos contratados, bem como o não recebimento das faturas em residência.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte requerente.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.”
(N.U 1013845-44.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO
COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. UTILIZAÇÃO PROLONGADA DO PRODUTO COM MÚLTIPLOS SAQUES E PAGAMENTOS COMPLEMENTARES
. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenizatória, visando à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, restituição de valores descontados em folha e indenização por danos morais e existenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) restou configurada a prescrição da pretensão autoral ou a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico; (ii) houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC; (iii) houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira; e (iv) estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil a ensejar indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incide o prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC) em ações de revisão contratual, nulidade e reparação de danos decorrentes de contratos bancários e, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o lapso conta-se do último desconto em folha (novembro/2022), sendo tempestiva a ação ajuizada em junho/2023. Inaplicável o prazo decadencial do art. 178 do CC, diante da cumulação de pedidos de natureza contratual e indenizatória. Preliminares de prescrição e decadência rejeitadas.

4. A contratação do cartão de crédito consignado restou comprovada por meio de quatro contratos celebrados entre 2011 e 2022, gravações telefônicas e utilização continuada do produto,
evidenciada pela realização de diversos saques no período
, recebimento dos valores em conta bancária e pagamentos complementares ao valor mínimo consignado em folha, afastando a alegação de erro ou vício de consentimento.

5. As cláusulas contratuais apresentaram, de forma clara e inequívoca, a natureza do produto contratado (cartão de crédito consignado), as condições operacionais, os encargos aplicáveis e a sistemática de pagamento mediante desconto em folha do valor mínimo da fatura.

6. O banco forneceu informações detalhadas mediante instrumentos contratuais específicos, gravações telefônicas e faturas mensais discriminadas, cumprindo o dever de informação previsto no CDC.

7. Demonstrada a ciência plena da consumidora quanto à modalidade contratada e suas implicações, sendo absolutamente inverossímil que, ao longo de mais de uma década, com múltiplos saques, pagamentos complementares e gestões para quitação parcial, tenha desconhecido tratar-se de produto diverso do empréstimo consignado tradicional.

8. As taxas aplicadas mostraram-se compatíveis com os padrões do mercado para a modalidade RMC, não configurando abusividade.
9. Inexistindo conduta ilícita, dano ou nexo causal, incabível o reconhecimento de responsabilidade civil indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrado o uso continuado do produto, com múltiplos saques e pagamentos complementares, assinatura contratual e fornecimento de informações claras ao consumidor. 2. A alegação genérica de erro não é suficiente para descaracterizar o contrato quando há utilização consciente da linha de crédito por período prolongado. 3. Inexistindo prova de prática abusiva, falha informacional ou vício de consentimento, é inviável a conversão da modalidade RMC em empréstimo consignado convencional.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 139, 178, 186, 205, 206, § 3º, IV, 927; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 487, II.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 2.131.688/SP, AgInt nos EREsp n. 1.685.808/SP, AgInt no REsp n. 1.769.662/PR, REsp n. 2.158.757/PR, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.386.125/SP e Súmula n. 297; TJMT, N.U 1016595-82.2022.8.11.0041, N.U 1031201-47.2024.8.11.0041, N.U 1005765-60.2025.8.11.0006, N.U 1025780-76.2024.8.11.0041 e N.U 1044420-30.2024.8.11.0041.”
(N.U 1020148-06.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Diante da legalidade da contratação e da efetiva utilização do crédito pela apelante, não há ato ilícito praticado pela instituição financeira. Os descontos realizados em folha de pagamento decorrem de exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do CC), visando a amortização do saldo devedor contraído pela autora através dos saques.

Consequentemente, não há que se falar em repetição de indébito (simples ou em dobro), pois os valores cobrados eram devidos. Da mesma forma, inexiste dano moral, uma vez que a situação narrada não decorre de conduta abusiva do banco, mas sim das obrigações contratuais assumidas e usufruídas pela própria apelante.

No que se refere ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelado em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade e, por consequência,
majoro
a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026